Tribunal: TJES
Processo: 0000605-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000605-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000605-11.2023.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES

Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
E
CONTEXTO DA APREENSÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Cotejando a palavra dos policiais militares, os quais relataram terem visualizado o apelante lançar uma sacola na qual havia 20 (vinte) pinos de cocaína, e, após, ao final da rua sem saída na qual o apelante se encontrava, a uma distância de aproximadamente 30 (trinta) metros, fora encontrada quantidade considerável de substâncias entorpecentes e arma de fogo de grande potencial destrutivo (submetralhadora), não vinga a tese absolutória.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000605-11.2023.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES

Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLOS ALEXANDRE ALVES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 6864977, Vol. 01, parte 02, pp. 43/47), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Segundo consta da denúncia (id. 4777990, pp. 34/35), no dia 25 de fevereiro de 2023, por volta de 19h26min, na Rua Sebastiana Cândida Silva, local conhecido como Rua do Beco do Chucky, Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado trazendo consigo e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “maconha” e “crack”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que a prática criminosa contou com emprego de arma de fogo.

De acordo com a peça acusatória, durante patrulhamento tático pelo Bairro Zumbi, policiais militares avistaram um indivíduo que estava sem camisa e possuía tatuagens no braço. Ao perceber a aproximação da guarnição, o indivíduo dispensou ao chão duas sacolas de cor branca que trazia consigo. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem do sujeito, identificado como Carlos Alexandre Alves (ora apelante) e, ao recolherem as sacolas dispensadas por ele, os policiais encontraram em seu interior vinte pinos de cocaína.

Além disso, com auxílio de um semovente (cão Messi), foram localizados a cerca de trinta metros do local da abordagem, embaixo de uma máquina de lavar, tipo tanquinho, uma submetralhadora artesanal, municiada com quinze munições calibre .380, um simulacro de arma de fogo, 66 (sessenta e seis) tiras da substância semelhante à maconha, 142 (cento e quarenta e duas) buchas de maconha, 01 (uma) porção de aproximadamente 50 (cinquenta) gramas de maconha, 84 (oitenta e quatro) pinos da droga conhecida como cocaína, 11 (onze) frascos contendo a substância vulgarmente chamada de “loló”, 190 (cento e noventa) pedras de crack, 01 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e sacolinhas do tipo “sacolé”, além de uma balança de precisão.

Devidamente processado, fora ao final condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico (Vol. 1, parte 02, pp. 39/40), dando conta de que foram encontradas 190 pedras de “crack”, com peso total de 29,6 gramas; 11 frascos de “Loló” (diclorometano); 210 buchas de maconha, com peso total de 836,00 gramas; 84 microtubos contendo cocaína, com peso total de 115,1 gramas.

No tocante à
autoria
, a defesa aduz que não há provas suficientes para condená-lo, tendo em vista que toda a prova produzida fora calcada, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares. Além disso, destaca que as drogas foram apreendidas a uma distância considerável do local onde o apelante fora abordado, de modo que se revela frágil a ilação de que as drogas lhe pertencessem.

O apelante, por outro lado, nega a propriedade das substâncias entorpecentes.

No entanto, os policiais militares que realizaram a diligência, cujos depoimentos encontram-se gravados na mídia em anexo, revelaram circunstâncias da abordagem, esclarecendo que o local no qual o apelante fora preso trata-se de uma rua sem saída, sendo comum que pessoas que realizam tráfico no local escondam as substâncias entorpecentes ao final do logradouro, próximo a entrada de um pasto que existe nas proximidades. Destacaram, ainda, se tratar de uma rua conhecida pelo movimento de tráfico de drogas.

O policial militar Adriano Rovetta relatou que visualizou o apelante dispensar uma sacola, no interior da qual havia 20 (vinte) pinos de cocaína. Descreveu que no ambiente havia outras pessoas, porém com elas nada fora encontrado. Além disso, o apelante era o único que apresentava atitude suspeita (dispensa de sacolas com pinos de cocaína). Esclareceu também que é impossível que exista na mesma rua dois concorrentes na venda de substâncias entorpecentes, de sorte que, tanto a arma de fogo, quanto às demais substâncias entorpecentes encontradas ao final do logradouro, inequivocamente eram do apelante.
Por oportuno, o agente da lei ainda informou que o apelante já fora encontrado por outra guarnição, no mesmo local, na posse de arma de fogo.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Não olvido que o apelante arrolou informante (sua esposa) e outras testemunhas, as quais relataram excessos por parte da polícia. No entanto, apesar de informações graves, não foram suficientes para desacreditar a versão policial, no sentido de que visualizaram o apelante dispensando uma sacola com substâncias entorpecentes e que as drogas encontradas a aproximadamente 30 (trinta) metros lhe pertenciam.

Registra-se, ainda, que os policiais declararam que os pinos encontrados com o apelante possuíam as mesmas características daqueles que foram encontrados no final da rua.

Assim,
c
otejando a palavra dos policiais militares,
os quais relataram terem visualizado o apelante lançar uma sacola na qual havia 20 (vinte) pinos de cocaína, e, após, ao final da rua sem saída na qual o apelante se encontrava, a uma distância de aproximadamente 30 (trinta) metros, fora encontrada quantidade considerável de substâncias entorpecentes
e arma de fogo de grande potencial destrutivo (submetralhadora)
,
não vinga a tese absolutória.

Na sequência, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, pela análise desfavorável da
culpabilidade,
diante

d
a
considerável
quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Houve a adoção da fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena prevista em abstrato para o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (5 a 15 anos), não se constatando qualquer violação ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, não incidiram atenuantes, porém, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, sendo utilizada a fração paradigma inferior a 1/6, para tornar a pena na fase intermediária em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim, considerando a localização de uma arma de fogo de grande potencial de destruição junto às substâncias entorpecentes encontradas (uma submetralhadora), cuja prestabilidade fora atestada pelo Laudo de Eficiência de Arma de Fogo colacionado aos autos, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo sua pena definitiva mantida em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantém-se o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)